Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a sentença impugnada deixou de observar a ordem judicial expedida por esta Egrégia 2a Turma Cível.
2. Inicialmente, é importante destacar que o condômino pode exigir a divisão da coisa comum nos termos da regra prevista no art. 1320 do Código Civil, sendo obrigado a concorrer, de modo proporcional, para as despesas ou para a conservação da coisa, de acordo com a regra estabelecida no art. 1315 do mesmo diploma legal.
3. No caso ora em exame em momento algum foi afirmado que o bem imóvel em questão não deveria ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Ressaltou-se, apenas, que, antes de proceder à extinção do condomínio, deveriam ser apurados os eventuais débitos decorrentes da situação jurídica do aludido bem. Afinal, o acervo patrimonial é composto tanto por ativos quanto por passivos, sendo certo que esses dois itens devem ser igualmente partilhados entre as partes. 3.1. Diante desse contexto, o Juízo singular corretamente intimou as partes e apurou o montante devido antes de efetuar a extinção do condomínio, tendo asseverado que os débitos devem ser igualmente rateados entre as partes.
4. Apelação conhecida e desprovida.